Tribunal: TJDFT
Processo: 0729734-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0729734-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA-ME, CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI e GEOLÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. Apelado(as): ROMERO SANTOS TEIXEIRA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO: Quanto ao petitório de ID 64307263 (Págs. 1-3), sustentando prevenção, a petição alega pretensão de colaborar, evitando-se possíveis decisões conflitantes, apontando a existência de outras ações que entende relacionadas com o feito, tendo como objeto a rescisão contratual de lote no empreendimento denominado Jardim Atlântico Sul – Parque Vivá. Na forma do art. 932, I, do CPC, que relaciona as competências do Relator, incluindo a de (I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes); nada a prover. O feito se encontra pautado e a pretensão do apelado, “ad cautellam” já sinalizada na decisão de ID 64176493, de fato tem o condão de prejudicar o julgamento do feito, desatendendo à efetividade e à celeridade da prestação jurisdicional, não havendo motivo para retirada de pauta. Desse modo, aguarde-se o julgamento do processo, que já se encontra pautado para a 40a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 06/11 até 13/11/2024), nos termos certidão de ID 65524470. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator